Tribunal: STM
Processo: 7000614-58.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000614-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: SANDRO RODRIGO RUY, MATHEUS DE ABREU BENTO, MARCOS ROGERIO
RUY, JOSÉ TIAGO RUY
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar suscitada pela Defesa de desqualificação de OSMAR RODRIGUES DO
AMARAL JÚNIOR como testemunha. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
negou provimento ao presente recurso defensivo, para manter íntegra a
Sentença recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000614-58.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

APELANTES:

JOSÉ TIAGO RUY, MARCOS ROGERIO RUY, MATHEUS DE ABREU BENTO E
SANDRO RODRIGO RUY.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 240, § 5º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. ART. 255 DO
CPM. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA.
CONSULTA. APONTAMENTOS. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESE. FURTO ATENUADO. ART.
240, § 2º, DO CPM. NÃO VERIFICAÇÃO. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO.
NÃO DEVOLUÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROPORÇÃO. VALOR DA RES. PREÇO DE AQUISIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.
A consulta a apontamentos escritos por policial civil designado como testemunha, que se
atém às informações constantes no Boletim de Ocorrência, não eiva de vícios de nulidade a
instrução processual. Preliminar defensiva de desqualificação de testemunha rejeitada por
unanimidade.
Infringe a norma penal incriminadora que descreve o delito de furto qualificado (art. 240, §
5º, do CPM) o civil que subtrai bens pertencentes à União, de dentro da Organização Militar,
e os vende a terceiros, também civis, com o dolo de enriquecimento indevido à custa da
espoliação do patrimônio público.
A conduta delitiva de furto de aparelhos projetores do interior da caserna afasta a
possibilidade do reconhecimento da atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, quando
o valor do material subtraído ultrapassar o limite legal ou quando não houver restituição
voluntária da res furtiva ou reparação integral do dano causado.
Amolda-se à figura típica da receptação culposa (art. 255 do CPM) a conduta de civis que
adquirem bens que, por sua manifesta desproporção entre o valor da res e o preço pelo qual
foram adquiridos, deveriam presumir serem frutos de ato criminoso.
Autoria e materialidade comprovadas. Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Defesa, de
desqualificação de OSMAR RODRIGUES DO AMARAL JÚNIOR como testemunha. Em seguida, no mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso defensivo, para manter íntegra a
Sentença recorrida.
Brasília, 28 de abril de 2022.
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 12 de
agosto de 2021, que CONDENOU o civil JOSÉ TIAGO RUY à pena de 2 (dois) ano de reclusão, como incurso
no art. 240, § 5º, do CPM (furto qualificado); e CONDENOU os civis MATHEUS DE ABREU BENTO, MARCOS
ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY à pena individual de 30 (trinta) dias de detenção, como incursos
no art. 255 do CPM (receptação culposa), todos com o regime prisional inicialmente aberto, com o direito
de recorrerem em liberdade e com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Tendo por suporte os fatos apurados no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000028-
58.2021.7.02.0002, o Parquet das Armas ofereceu denúncia contra os ora apelantes, in litteris:
"(...) Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de MATHEUS DE ABREU
BENTO, MARCOS ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY, uma vez que foram surpreendidos
na posse de aparelhos projetores que teriam sido subtraídos do Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA) no mês de novembro de 2020.
Segundo consta dos autos, no referido período, foram subtraídos do novo prédio de Ciências
Fundamentais do ITA, na cidade de São José dos Campos/SP, 04 (quatro) projetores de
imagens, sendo eles:
1. 01 aparelho projetor nº de série Q7D6904AAAAAC0015, da marca Optama, modelo X343;
2. 01 aparelho projetor nº de série Q7D6904AAAAAC0212, da marca Optama, modelo X343;
3. 01 aparelho projetor nº de série Q7D694AAAAAC0213, da marca Optama, modelo X343; e
4. 01 aparelho projetor da marca Epson, modelo Powerlight, 3LCD, nº de série
PSQK3502102.
Consta dos autos ainda que, após pesquisa em um site de vendas na internet (OLX) pela
autoridade encarregada das investigações, descobriu-se que o projetor nº de série
Q7D6904AAAAAC0015, da marca Optama, modelo X343 DLP Projector estava sendo
anunciado por um indivíduo identificado como MATHEUS DE ABREU BENTO, morador da
cidade de Jacareí/SP.
Sendo assim, foi solicitada ordem judicial para busca e apreensão no endereço do vendedor,
ocasião em que foi encontrado em sua residência o aludido projetor que havia sido
anunciado para venda na internet.
O flagranteado MATHEUS DE ABREU BENTO, ao ser indagado acerca da origem do projetor,
afirmou tê-lo adquirido de SANDRO RODRIGO RUY pelo valor de R$ 700,00 (setecentos
reais), informando seu endereço residencial, bem como admitiu que tinha conhecimento da
origem ilícita do produto.
Após diligências realizadas na residência de SANDRO RODRIGO RUY, que franqueou a
entrada dos policiais em sua casa, foi encontrado o projetor nº de série
Q7D6904AAAAAC0212, da marca Optama, modelo X343.
O flagranteado Sandro alegou ter recebido o projetor de seu irmão, JOSÉ TIAGO RUY, para
que o revendesse juntamente com o aparelho vendido a Matheus e um terceiro aparelho
que teria sido vendido a MARCOS ROGÉRIO RUY. Admitiu também ter adquirido de JOSÉ
TIAGO RUY o projetor da marca Epson, modelo Powerlight, 3LCD, nº de série PSQK3502102,
pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e posteriormente revendeu o aparelho
através de seu filho, Jean Carlos Lisboa Ruy, pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
O flagranteado MARCOS ROGÉRIO RUY também franqueou a entrada dos policiais em sua

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004
residência, local onde foi encontrado o projetor nº de série Q7D694AAAAAC0213, da marca
Optama, modelo X343, relatando que de fato teria adquirido o aparelho de seu irmão
SANDRO RODRIGO RUY pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sabendo que era de
origem ilícita.
Na residência de JOSÉ TIAGO RUY nada de ilícito foi encontrado; entretanto, indagado
informalmente sobre a subtração dos projetores ocorrida dentro do DCTA, confessou tê-los
furtado na época em que trabalhava como pintor na empresa Arte Final Interior, que havia
sido contratada em 2020 para prestar serviços gerais no DCTA.
De fato, consta dos autos que o denunciado JOSÉ TIAGO RUY prestou serviço de instalação
de películas de proteção solar nos prédios da Divisão de Ciências Fundamentais (IEF) e que
também frequentou os locais onde os equipamentos eram armazenados e na mesma época
em que foram subtraídos, conforme se depreende do depoimento prestado pelo sócio-
proprietário da empresa Arte Final Interiores, Luiz Fernando Baptista Pereira Fiorito, e
demais documentos juntados no evento 08 do APF.
Oportuno destacar que, em razão do serviço que prestava nas dependências do prédio, o
denunciado José Tiago Ruy tinha acesso liberado ao DCTA, podendo adentrar com seu
veículo próprio. Além da facilidade de acesso, havia também pouca fiscalização, uma vez
que, em virtude da pandemia, as aulas presenciais estavam suspensas e havia pouca
movimentação de pessoas no setor.
Os 04 aparelhos subtraídos foram avaliados no valor total de R$ 12.699,12 (doze mil,
seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos), conforme se verifica do laudo de
avaliação pericial juntado ao evento 08 (documento 04) do APF.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora acusado JOSÉ TIAGO RUY, ao subtrair
os 04 aparelhos projetores do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA),
praticou o crime de furto qualificado, por se tratar de bem pertencente à Fazenda Nacional,
tipificado no artigo 240, §5º, do Código Penal Militar.
De outro norte, os acusados MATHEUS DE ABREU BENTO, MARCOS ROGÉRIO RUY e SANDRO
RODRIGO RUY, ao adquirirem coisas provenientes de crime, quais sejam, os 04 projetores
furtados do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) pelo primeiro
denunciado, praticaram o crime de receptação, tipificado no artigo 254 do Código Penal
Militar.
Trata-se de crimes militares definidos no artigo 9º, inciso III, alínea 'a', do Código Penal
Militar.
Diante do exposto, denuncio JOSÉ TIAGO RUY como incurso no artigo 240, §5º, do Código
Penal Militar, e MATHEUS DE ABREU BENTO, MARCOS ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO
RUY como incursos no artigo 254 do Código Penal Militar, requerendo de V. Exa. seja
recebida e autuada a presente peça acusatória, citados os acusados para se verem
processar e julgar, até final condenação, inquirindo-se também as testemunhas abaixo
arroladas (...)".
A denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2021, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000066-70.2021.7.02.0002.
Constam do acervo probatório, entre outros, coletado nos autos do APF (evento 1):
- Depoimento dos envolvidos - fls. 7/11;
- Auto de Exibição/Apreensão/Entrega - fls. 12/13;
- Auto de Avaliação dos objetos apreendidos- fls. 14/15;

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004
- Notas de Culpas dos acusados - fls. 25, 28 e 38;
- Mandado de Busca Domiciliar e Apreensão nº 02/21 - fls. 39/43;
- Boletim de Ocorrência - Polícia Civil do Estado de São Paulo - fls. 44/48;
- Alvará de soltura dos acusados - fls. 50, 59 e 61;
- Autorização para vistoria em imóvel pelos acusados - fls. 62/64;
- Imagens dos objetos apreendidos - fls. 65/74;
- Relatório Final do APF - fls. 102/106.
Laudo de Avaliação da res furtiva presente no evento 8, arq. 4, do APF, que avaliou os objetos
apreendidos no valor total de R$ 12.699,12 (doze mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze
centavos).
Os acusados foram citados na forma da lei (evento 30 da APM).
Em 27 de maio de 2021, foram inquiridas, em juízo, as testemunhas ministeriais LUIZ FERNANDO
BAPTISTA PEREIRA FIORITO, OSMAR RODRIGUES DO AMARAL JUNIOR, LUCAS OLIVEIRA BARBACOVI e JEAN
CARLOS LISBOA RUY (evento 68, vídeos, da APM).
Na mesma data, foram inquiridas, em juízo, as testemunhas arroladas pela Defesa de SANDRO RODRIGO
RUY, a Sra. ANANIAS LISBOA RUY; e pela defesa de MATHEUS DE ABREU BENTO, a Sra. TAYNÁ CRISTINA
GONÇALVES ALVES (evento 68, vídeos, da APM).
Os acusados foram qualificados e interrogados também na sessão realizada em 27 de maio de 2021
(evento 68, vídeos, da APM; Ata no evento 66).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 75 e 77 da APM).
Em Decisão de 18 de junho de 2021, o douto magistrado abriu vista para as partes se manifestarem se
"(...) desejam a realização da sessão de julgamento" (evento 80). O MPM permaneceu inerte. A DPU, em
defesa de MATHEUS DE ABREU BENTO, aduziu "(...) não ser necessária Sessão de julgamento" (evento 99
da APM). A DPU, em defesa dos demais acusados, não se manifestou.
Na fase das Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação de JOSÉ TIAGO RUY como incurso nas
penas do art. 240, § 5º, do CPM, bem como a condenação de MATHEUS DE ABREU BENTO, MARCOS
ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY como incursos nas penas do art. 254 do CPM (evento 83 da APM).
A DPU, em defesa de JOSÉ TIAGO RUY, MARCOS ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY, em suas
alegações, requereu, preliminarmente, a desqualificação da testemunha OSMAR RODRIGUES DO AMARAL
JÚNIOR. No mérito, a desclassificação do delito de furto, previsto no art. 240, § 2º, do CPM, imputado ao
acusado JOSÉ TIAGO RUY, para o de receptação, aplicando-se a forma atenuada do art. 240, § 2º, do CPM,
bem como a absolvição dos acusados SANDRO RODRIGO RUY e MARCOS ROGÉRIO RUY por ausência de
dolo ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a incidência do § 2º do art. 240 do CPM (evento 93 da
APM).
A DPU, em defesa de MATHEUS DE ABREU BENTO, também em alegações, requereu a ABSOLVIÇÃO do
acusado, tendo em vista a negativa de autoria ou quanto à existência de dúvida razoável na espécie,
aplicando o princípio do "in dubio pro reo". Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a
desclassificação do delito de receptação para o de receptação culposa e a aplicação da atenuante
prevista no art. 72 do CPM (evento 99 da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 12 de agosto de 2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União da 1ª Auditoria da 2ª CJM decidiu CONDENAR o acusado JOSÉ TIAGO RUY à pena de 2 (dois) ano
de reclusão, como incurso no art. 240, § 5º, do CPM; e CONDENAR os acusados MATHEUS DE ABREU
BENTO, MARCOS ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como
incursos no art. 255 do CPM, todos com o regime prisional inicialmente aberto, com o direito de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004
recorrerem em liberdade e ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 103 da APM).
As partes foram intimadas em 12 de agosto de 2021 (eventos 104/109 da APM).
As Defesas interpuseram, nos dias 13 e 16 subsequentes, os presentes recursos de Apelação (eventos
111 e 112 da APM).
Em suas razões recursais, a DPU, em defesa de MATHEUS DE ABREU BENTO, busca a ABSOLVIÇÃO do
apelante, sob o argumento de inexistir prova suficiente para a sua condenação, aplicando, dessa forma, o
princípio do "in dubio pro reo" (art. 439, alínea "e", do CPPM) (evento 111 da APM).
Em suas razões recursais, a DPU, em defesa de JOSÉ TIAGO RUY, MARCOS ROGÉRIO RUY e SANDRO
RODRIGO, requer, preliminarmente, a desqualificação da testemunha OSMAR RODRIGUES DO AMARAL
JÚNIOR. No mérito, a desclassificação do delito de furto, previsto no art. 240, § 2º, do CPM, imputado ao
acusado JOSÉ TIAGO RUY, para o de receptação, aplicando-se a forma atenuada do art. 240, § 2º, do CPM.
E, ainda, persegue a absolvição dos acusados SANDRO RODRIGO RUY e MARCOS ROGÉRIO RUY por
ausência de dolo (evento 112 da APM).
Em sede de contrarrazões, o MPM requer o desprovimento dos presentes recursos, a fim de que seja
mantida, em sua integralidade, a sentença condenatória recorrida (evento 120 da APM).
Pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO,
por meio do parecer juntado aos autos no evento 6, tendo opinado pela rejeição dos Apelos e pela
manutenção da r. Sentença condenatória por seus próprios fundamentos jurídicos.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
I - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE DESQUALIFICAÇÃO DE OSMAR RODRIGUES DO AMARAL
JÚNIOR COMO TESTEMUNHA:
A Defensoria Pública da União, em defesa dos apelantes JOSÉ TIAGO RUY, MARCOS ROGÉRIO RUY e
SANDRO RODRIGO RUY, requer preliminar de desqualificação da testemunha OSMAR RODRIGUES DO
AMARAL JÚNIOR, policial civil da Delegacia Seccional de Polícia de Jacareí/SP, alegando que o depoimento
oral da testemunha foi "excessivamente lido", o que seria inaceitável.
A defesa alega que a mencionada testemunha afirmou, em juízo, que SANDRO RODRIGO RUY e JOSÉ
THIAGO RUY, em suas oitivas, afirmaram que tinham ciência da origem ilícitas dos aparelhos por eles
adquiridos, e que o acusado JOSÉ THIAGO RUY confessou a prática do delito e de furto.
Contudo, segundo a Defesa, nos autos do APF, consta a declaração dos acusados SANDRO e MARCOS, e
ambos afirmaram não conhecer a origem ilícita dos bens por eles adquiridos. Também consta a
declaração de JOSÉ TIAGO afirmando que não tinha subtraído os equipamentos do DCTA e que na
verdade os recebeu de um terceiro, denominado FÁBIO.
Aduz que a testemunha, ao ser questionada se tinha certeza de suas afirmações, alegou que não
conseguiu acompanhar a declaração formalmente prestada pelos acusados e, assim utilizou as
informações constantes no Boletim de Ocorrência, no qual constava que os acusados sabiam da origem
ilícita dos equipamentos.
Assim, continua a Defesa, a testemunha foi muito além de uma breve consulta a apontamentos. Ele
prestou o seu depoimento, tão somente, pautado no que estava escrito no Boletim de Ocorrência, de
modo que o seu testemunho se configurou verdadeira leitura das peças escritas, o que não se admite.
Dessa forma, ficou claro que a testemunha fez um uso excessivo e abusivo do direito de consultar breves
apontamentos que lhe é conferido pela legislação processual penal.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004
Não assiste razão à nobre DPU. Vejamos.
De acordo com o depoimento prestado pela testemunha OSMAR RODRIGUES DO AMARAL JÚNIOR, em
juízo, ela narra os fatos ocorridos no dia da prisão em flagrante dos acusados, e descreve o que foi dito
pelos apelantes informalmente, ainda em suas residências, e as informações formalmente
prestadas, que constam no Boletim de Ocorrência, que ele estava lendo (evento 68, vídeo 3, da APM).
Assim, o que se verifica, analisando o depoimento prestado, é que a testemunha narrou os fatos que
presenciou e complementou com as informações retiradas do Boletim de Ocorrência.
Fica evidente que o agente policial, considerando as inúmeras ocorrências diárias, possa não se lembrar
com clareza do que foi realizado naquele momento processual.
Dessa forma, não vislumbro que a testemunha ultrapassou os limites, alegados pela DPU, e não fez um
uso excessivo e abusivo do direito de consultar breves apontamentos.
Com efeito, estabelece o art. 204 do Código de Processo Penal:
Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-
lo por escrito.
Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a
apontamentos.
É sabido que as palavras dos agentes estatais possuem importante relevância, eles podem depor sobre
os fatos que presenciaram e/ou dos quais tem conhecimento, assim cabe ao Juiz realizar a valoração
desses depoimentos, sob o crivo do contraditório.
Por isso, o teor do depoimento da testemunha será analisado no mérito da causa, juntamente com as
demais provas produzidas nos autos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela defesa, de desqualificação de OSMAR RODRIGUES DO
AMARAL JÚNIOR como testemunha.

II - DO MÉRITO:
Verifica-se a presença de todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, visto
que o apelo foi interposto, em tempo hábil, pela parte legítima. Portanto, deve ser conhecido e apreciado.
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 12 de
agosto de 2021, que CONDENOU o acusado JOSÉ TIAGO RUY à pena de 2 (dois) ano de reclusão, como
incurso no art. 240, § 5º, do CPM (furto qualificado); e CONDENOU os acusados MATHEUS DE ABREU
BENTO, MARCOS ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como
incursos no art. 255 do CPM (receptação culposa), todos com o regime prisional inicialmente aberto, com
o direito de recorrer em liberdade e com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
De acordo com a Denúncia, o civil JOSÉ TIAGO RUY foi denunciado pela prática de furto qualificado e os
civis MATHEUS DE ABREU BENTO, MARCOS ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY foram denunciados
por receptação dolosa, sob a acusação de o primeiro deles ter furtado 4 (quatro) aparelhos projetores do
interior prédio de Ciências Fundamentais do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA), localizado na
cidade de São José dos Campos/SP, ao passo que os demais adquiriram esses bens furtados, tendo
ciência da origem ilícita deles.
De acordo com o Laudo de Avaliação presente no evento 8, arq. 4, do APF
[1], os bens furtados foram:
- 1 aparelho projetor nº de série Q7D6904AAAAAC0015, da marca Optama, modelo X343;
- 1 aparelho projetor nº de série Q7D6904AAAAAC0212, da marca Optama, modelo X343;

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004
- 1 aparelho projetor nº de série Q7D694AAAAAC0213, da marca Optama, modelo X343; e
- 1 aparelho projetor da marca Epson, modelo Powerlight, 3LCD, nº de série PSQK3502102.
Ainda, segundo os autos, o projetor nº de série Q7D6904AAAAAC0015, da marca Optama, modelo X343
DLP Projector estava sendo anunciado para venda no site de vendas pela internet chamado "OLX" por
MATHEUS DE ABREU BENTO, morador da cidade de Jacareí/SP.
Após solicitação de Ordem Judicial para a realização de busca e apreensão na residência do Sr. MATHEUS
DE ABREU BENTO, ele, ao ser questionado sobre o bem, afirmou tê-lo adquirido de SANDRO RODRIGO
RUY pelo valor de R$ 700,00 (setecentos) reais e informou o endereço do vendedor.
Os policiais foram até a residência do Sr. SANDRO RODRIGO RUY, o qual autorizou a entrada deles, e lá
foi encontrado o projetor nº de série Q7D6904AAAAAC0212, da marca Optama, modelo X343. SANDRO
alegou ter recebido o projetor de seu irmão, JOSÉ TIAGO RUY, para que o revendesse juntamente com o
aparelho vendido a MATHEUS e um terceiro aparelho que teria sido vendido para seu outro irmão
MARCOS ROGÉRIO RUY. Admitiu também ter adquirido de JOSÉ TIAGO RUY o projetor da marca Epson,
modelo Powerlight, 3LCD, nº de série PSQK3502102, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais.
O projetor nº de série Q7D694AAAAAC0213, da marca Optama, modelo X343, foi localizado na residência
de MARCOS ROGÉRIO RUY, que alegou ter adquirido o aparelho de seu irmão SANDRO RODRIGO RUY pelo
valor de R$ 300,00 (trezentos) reais.
Na residência JOSÉ TIAGO RUY não foi encontrado nada.
A Defesa de MATHEUS DE ABREU BENTO argumenta que o apelante foi claro ao afirmar que não
sabia que o aparelho adquirido de SANDRO RODRIGO poderia ser de origem ilícita.
Narra que, após o uso do projetor, o apelante não teve mais interesse de permanecer com o
equipamento, e que, após quase um mês de sua postagem, no site OLX, para venda do aparelho, recebeu
contato de pessoas relacionadas ao Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica (DCTA).
Alega que o apelante não sabia que o objeto tinha sido furtado e que acreditava no valor baixo do
aparelho porque o aparelho eletrônico era usado e não estava acompanhado de nota fiscal, pois se
tratava de prêmio proveniente de sorteio.
Nesse compasso, a defesa alega a insuficiência de indício para uma eventual condenação, dessa forma,
em respeito aos princípios do "in dubio pro reo", do contraditório e a da ampla defesa, requer que seja o
apelante absolvido, por ausência suficiente de provas para embasar uma condenação, com base no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Quanto ao apelante JOSÉ TIAGO RUY, a nobre DPU narra que, segundo os autos, o acusado detinha
inicialmente, em seu poder, os 4 (quatro) projetores pertencentes à Administração Militar e,
posteriormente, repassou aos seus irmãos.
Alega que, de fato, o apelante trabalhou nos últimos meses do ano de 2020 no prédio do DCTA, e que ele
foi o responsável por repassar os projetores aos seus irmãos.
Contudo, continua a DPU, os elementos probatórios constantes nos autos não são capazes de estabelecer
que o Sr. JOSÉ TIAGO RUY, efetivamente, subtraiu os projetores do interior das salas do prédio do DCTA
ou se os recebeu de um terceiro.
Sustenta que a única evidência que se tem é que o apelante trabalhou no prédio do DCTA e que
revendeu os projetores de propriedade da Administração Militar, mas que não há prova de sua
participação no delito de furto dos bens ou que tivesse conhecimento de que a res furtiva era de
propriedade da Fazenda Pública.
Afirma, ainda, que, segundo o depoimento do próprio apelante, ele recebeu os aparelhos de um terceiro,
denominado FÁBIO, que também prestava serviços na OM e que o conheceu no campus do ITA, mas que
não possuía maiores informações sobre ele.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004
Aduz que, com base no próprio depoimento das testemunhas, dezenas de prestadores serviços
ingressavam diariamente no interior do DCTA. Dessa forma, pode-se concluir que é muito provável que
outras pessoas tenham entrado nas dependências da OM no período em que ocorreu o furto dos
projetores.
Assim, conclui a Defesa, não há provas suficientes, nos autos, aptas a estabelecer que o Sr. JOSÉ TIAGO
RUY tenha sido o autor do delito de furto, já que não foi provado que ele efetuou a subtração. Requer,
com isso, a desclassificação para o delito de receptação, com base no art. 254 do CPM, com a incidência
da causa de diminuição da pena prevista no art. 240, § 2º, do CPM.
Em relação aos apelantes MARCOS ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY, a DPU postula a
absolvição dos acusados, pois segundo ela, eles não tinham consciência da origem ilícitas dos projetores.
Narrou que os apelantes adquiriram os bens com o apelante JOSÉ TIAGO RUY, irmão deles, que os
informou que estava vendendo os aparelhos em favor de um amigo, por isso não desconfiaram de uma
possível origem ilícita da res.
Alegou que os apelantes sabiam que os aparelhos eram usados, por isso justificava o preço baixo deles.
Assim, a DPU requer a absolvição dos apelantes MARCOS ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY por
ausência de dolo.
Não assiste razão às Defesas. Vejamos.
Começamos pela análise das condutas dos apelantes MATHEUS DE ABREU BENTO, MARCOS
ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY, condenados pela prática do crime de receptação culposa,
previsto no art. 255 do CPM.
JOSÉ TIAGO RUY confirmou, em juízo, que repassou os projetores para seus irmãos MARCOS ROGÉRIO
RUY e SANDRO RODRIGO RUY pelo valor de R$ 300,00 (trezentos) reais cada um (evento 68, vídeo 8, da
APM).
O apelante MARCOS ROGÉRIO RUY, em seu depoimento, em juízo, afirmou que adquiriu um dos
projetores de seu irmão JOSÉ TIAGO RUY pelo valor de R$ 300,00 (trezentos) reais (evento 68, vídeo 9, da
APM), que estava vendendo o bem com o intuito de ajudar um amigo. Acrescentou que não tinha
conhecimento do valor de mercado do aparelho adquirido, e, considerando que o bem foi ofertado por
seu irmão, não desconfiou da origem ilícita do produto.
O apelante MATHEUS DE ABREU, em seu depoimento (evento 68, vídeo 10, da APM), confirmou que
comprou um dos aparelhos projetores de SANDRO RODRIGO RUY, seu amigo da igreja, pelo valor de R$
700,00 (setecentos) reais.
Esclareceu que o apelante SANDRO disse que o bem era fruto de um sorteio.
Narrou que resolveu pesquisar o valor daquele modelo de aparelho na internet, todavia não encontrou no
Brasil, somente no exterior. A partir desse momento, passou a desconfiar da origem do bem, pois o valor
que ele comprou e o valor que estava sendo anunciado no exterior eram bem discrepantes, contudo
acreditou em seu colega de igreja.
Sabendo do valor do aparelho, resolveu vendê-lo, e fez o anúncio no site de vendas "OLX" pelo valor de
aproximadamente R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos) reais.
SANDRO RODRIGO RUY, em depoimento, afirmou que vendeu um dos projetores para MATHEUS DE
ABREU (evento 68, vídeo 11, da APM).
Narrou que seu irmão, JOSÉ TIAGO RUY, lhe ofereceu um aparelho projetor pelo valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta) reais. Posteriormente, acabou por vender esse mesmo equipamento pelo valor de R$ 500,00
(quinhentos) reais. Acrescentou que JOSÉ TIAGO lhe ofereceu outro aparelho, que o apelante comprou por
R$ 300,00 (trezentos) reais e deu de presente para seu filho. Logo depois, JOSÉ pediu para ele vender
mais um aparelho projetor, dizendo que era para um amigo, e o apelante o vendeu para MATHEUS DE

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004
ABREU pelo valor de R$ 700,00 (setecentos) reais, seu colega de igreja, dizendo que era fruto de um
sorteio.
Afirmou que não tinha conhecimento e nem pesquisou o valor dos aparelhos adquiridos, e, ainda, que
confiou na procedência dos equipamentos diante da oferta de seu irmão.
Entretanto, o que se tem, de acordo com os autos e com os depoimentos dos apelantes, é que os valores
de compra dos aparelhos, de fato, não condizem com o valor real dos bens, mesmo na condição de
usados.
De acordo com o laudo de avaliação pericial juntado ao evento 8 (documento 4) do APF, os 4 (quatros)
aparelhos subtraídos do ITA/DCTA foram avaliados no valor total de R$ 12.699,12 (doze mil, seiscentos e
noventa e nove reais e doze centavos).
De acordo com o art. 255 do CPM:
Art. 255. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela manifesta
desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve
presumir-se obtida por meio criminoso:
Pena - detenção, até um ano. (Grifo nosso.)
Dessa forma, a manifesta desproporcionalidade dos valores que os aparelhos foram repassados aos
irmãos e a outros interessados demonstra ou sugere que a res era fruto de ilícito.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 255 DO CPM. RECEPTAÇÃO
CULPOSA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O
VALOR DA RES E O PREÇO PAGO. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ARTIGO 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Adequa-se ao delito de receptação culposa, previsto no art. 255 do CPM, a aquisição de
aparelho celular por preço manifestamente desproporcional ao real valor da coisa,
mormente quando a transação ocorre em feira de rua, sem a emissão de nota fiscal ou de
recibo.
O Princípio da Adequação Social revela-se inaplicável ao crime de receptação culposa, posto
que o cometimento de tal delito fomenta o comércio clandestino de bens,
consubstanciando-se em prática penalmente relevante.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". O grau de reprovabilidade e a
ofensividade da conduta impedem a incidência do Postulado da Insignificância ao crime de
receptação, porquanto o cometimento do referido tipo penal estimula a consumação do
crime patrimonial que, em regra, o antecede.
Aparelho celular não se configura em bem de pequeno valor, para fins de incidência do
disposto no artigo 240, §§ 1º e 2º, do CPM. Além disso, tendo sido o agente excluído das
fileiras das Forças Armadas, torna-se inviável a conversão da sanção penal em infração
disciplinar.
A aplicação do disposto no artigo 240, § 2º, do CPM, reclama a restituição da res pelo
agente, sendo incabível a sua incidência quando o bem é recuperado em decorrência das

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004
investigações conduzidas pela autoridade militar.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a manutenção da
Sentença condenatória.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por Unanimidade". (STM. Apelação nº
7000042-73.2019.7.00.0000. Ministro Relator Min Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Julgado em 22/05/2019. Publicada em 31/05/2019.)
Como bem narrou a Sentença recorrida (evento 103 da APM):
"(...) Assim, resta plenamente configurada a modalidade culposa da receptação pelos
acusados MATHEUS, MARCOS e SANDRO, vez que ao adquirirem os projetores diante de
manifesta desproporção entre o valor pago e o real preço de mercado deveriam presumir
que foram obtidos por meio criminoso".
Portanto, não merece reparo a sentença que condenou os civis MATHEUS DE ABREU BENTO, MARCOS
ROGÉRIO RUY e SANDRO RODRIGO RUY, como incursos no crime de receptação culposa.
Em relação ao apelante JOSÉ TIAGO RUY, também não assiste razão ao apelo defensivo.
Em seu depoimento, em juízo, o apelante narrou que prestou serviços no ITA/DCTA entre os meses de
outubro e dezembro de 2020. Durante essa prestação de serviço, supostamente, conheceu FÁBIO, que
realizava serviço em outra obra da OM.
Alega que o FÁBIO pediu para ele vender um projetor. Assim, com a intenção de ajudar, vendeu o
equipamento para seu irmão SANDRO RODRIGO. Logo depois, FÁBIO solicitou apoio para a venda de mais
3 (três) projetores e, nesse momento, o apelante desconfiou da origem desses bens, mas, mesmo assim,
continuo, novamente, prestou auxílio na alienação dos aparelhos.
O apelante JOSÉ TIAGO afirmou que vendeu os 4 (quatros) projetores para seus irmãos por R$ 300,00
(trezentos) reais cada um. E dessa ajuda que deu ao FÁBIO, recebeu o valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais
para "pagar a gasolina".
Perguntado, ainda em juízo, o motivo de ter "ajudado" o tal FÁBIO, já que desconfiara da origem dos
aparelhos, não soube responder. Também alegou que não tinha nenhuma informação sobre o FÁBIO, não
sabendo informar o sobrenome, telefone, endereço ou qual a empresa que ele prestava serviço (evento
68, vídeo 8, da APM).
Pois bem, temos que o apelante trabalhou na OM no período em que os projetores foram extraviados.
Confirmou que vendeu os aparelhos, desaparecidos da OM, aos seus irmãos. Mas, ressalvou que não foi o
responsável pelo furto, que apenas ajudou o colega FÁBIO, supostamente o dono dos bens.
Todavia, tal afirmação do apelante não se mostra crível. O civil JOSÉ TIAGO RUY não conseguiu
demonstrar a relação da res com o mencionado FÁBIO.
Os indícios, os depoimentos e as inquirições que constam nos autos e nos levam a crer que o apelante
JOSÉ TIAGO RUY foi o responsável por furtar os aparelhos projetores de dentro da Organização Militar.
Dessa forma, de acordo com os arts. 382 e 383 do CPPM:
Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou
remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros
indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo. (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 06/05/2022 15:41:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21694a2004
Sobre a prova indiciária e a sua valoração para se chegar a um édito condenatório, esta Corte Superior
Militar já debateu o tema, conforme o julgamento da Apelação nº 181-59.2018.7.00.0000
[2], que teve
como Relator o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, oportunidade na qual restou
consignado que:
"[...] A prova indiciária é aceita quando for veemente ou diante de uma sucessão de
pequenos indícios coerentes e concatenados que, em cotejo, se mostram harmônicos e
sejam suficientes a levar o julgador à certeza quanto à existência do fato e da respectiva
autoria [...]".
No mesmo sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Cite-se:
"PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA
LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
[...] O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento
do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências
empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da
conduta.". (STF - HABEAS CORPUS nº 103.118. Primeira Turma. Relator Ministro LUIZ FUX.
Publicado no DJE em 16/4/2012.)
Ainda nesse sentido e de relatoria do eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, está a Apelação nº 284-
66.2018.7.00.0000
[3], conforme o trecho da ementa a seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. MUNIÇÕES. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE.
SERENDIPIDADE. VALIDADE. MÉRITO. PROVA INDICIÁRIA. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO.
UNÂNIME. [...]
V. Mérito. Vê-se que a autoria do delito em exame se encontra comprovada, por meio das
provas acostadas aos autos, embora o Réu não tenha confessado a consumação do
delito.
VI. Os indícios em exame induzem a autoria do Réu na consumação do crime descrito na
Denúncia, porquanto existem coincidência e nexo de causalidade entre as provas e os
fatos imputados ao Réu, em perfeita consonância com o disposto nos arts. 382 e 383,
ambos do Código de Processo Penal Militar [...]".
Portanto, o contexto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade delitiva, e sendo
marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta do apelante, impõe-se a manutenção da condenação
ora impugnada, não possibilitando a desclassificação para o delito de receptação, previsto no art. 254 do
CPM, como requer a defesa.
Ante o exposto, nego provimento aos presentes recursos defensivos, para manter na íntegra a sentença
recorrida.

[1] APF nº 7000028-58.2021.7.02.0002.
[2] Publicado no Dje em 24 de setembro de 2018.
[3] Publicado no Dje em 16 de novembro de 2018.